Tribunal: TJMT
Processo: 1029391-96.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029391-96.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE), SILVANA GUIA ESPIRITO SANTO CAMARGO - CPF: 241.822.571-20 (RECORRIDO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ALEGAÇÃO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL E PARALISIA IRREVERSIVEL E INCAPACITANTE – EXISTÊNCIA DE LAUDOS PARTICULARES POSTERIORES A DATA DA APOSENTADORIA ATESTANDO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS – AUSÊNCIA SE SEGURANÇA JURIDICA PARA CARACTERIZAÇÃO DA MOLÉSTIA PROFISSIONAL E PARALISIA IRREVERSIVEL – NECESSIDADE DE PERÍCIA OFÍCIAL –
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECLARADA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que condenou o Município de Cuiabá a restituir os valores descontados a título de imposto de renda no período desde 27/06/2019 e demais descontos mediante comprovação e a restituir os valores de contribuição previdenciária que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência social,

no período de

27/06/2019 a 13/11/2019, ambas importâncias a serem acrescidas de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde os descontos, e juros de mora equivalestes a 1% ao mês, do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam questionamentos fático-jurídicos tendentes à reforma da sentença objurgada.

Pugnaram, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, tenho que deve ser reconhecida, de ofício, a incompetência jurisdicional do Juizado Especial Fazendário para o conhecimento, processamento e julgamento da presente demanda judicial.

Isto porque, o ponto controvertido do presente recurso consiste em determinar se a recorrida faz jus à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, de modo a excluir a incidência do imposto de renda sobre a sua aposentadoria.

Consta dos autos que a recorrida, desempenhava atividades de recepcionista de pronto socorro do Município de Cuiabá, tendo se aposentado em 13.09.2018, portadora de
MOLÉSTIAS PROFISSIONAIS e PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE
, de forma que assevera fazer jus à isenção do Imposto de Renda, conforme garante o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988.

Importa salientar que, o artigo 30, da Lei n. 9.250/1995, estabelece como condição para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º, da Lei nº 7.713/1998, a
emissão de laudo pericial por meio de serviço médico oficial.

No caso dos autos, inexiste Laudo Pericial oficial que ateste que a recorrida é portadora de enfermidade elencada no art. 6º, XIV, da Lei Federal n. 7713/2008, porém, existem laudos e exames particulares que atestam o diagnóstico de
CID M51.1 – Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, CID M54.3 – Ciática, CID M54.4 – Lumbago com ciática, Hérnia discal na coluna lombar.

Todavia, não se vislumbra com segurança a caracterização de
MOLÉSTIAS PROFISSIONAIS e PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE
,
n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa.

Nesse sentido, segue a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – ALEGAÇÃO DE PARALISIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – FEITO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA BAIXAR OS AUTOS Á COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(N.U 1013706-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022) 2015).

Com efeito, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3º da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 113 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de declarar de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022